Tribunal: TJMT
Processo: 0013800-30.2016.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013800-30.2016.8.11.0042
RECORRENTE: SERGIO MARCELO OLIVEIRA DE JESUS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SERGIO MARCELO OLIVEIRA DE JESUS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 82965492):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLÍCIAL MILITAR - EXCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO EM RAZÃO DE REITERADAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES – INEXISTÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO SOBRE UM MESMO FATO - SANÇÕES DISCIPLINARES CUJA GRAVIDADE ASCENDERAM GRADUALMENTE AO PONTO DE ENQUADRAR O AGENTE NA CATEGORIA DE “MAU COMPORTAMENTO” – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há nulidade há se declarada se o processo administrativo disciplinar foi regularmente instaurado e processado, observando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
2. Não incorre em bis in idem se o Conselho Disciplinar não puniu o apelante novamente por infração já punida, mas sim pelo conjunto de infrações que caracterizaram seu mau comportamento
3. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo. Assim, tratando-se de reiteradas infrações disciplinares que ascenderam o enquadramento no agente na categoria de “mau comportamento”, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.
4. Recurso Desprovido.”
(TJMT, ApCiv. n. 0013800-30.2016.8.11.0042, Juiz Convocado YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta por SERGIO MARCELO OLIVEIRA DE JESUS, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega o recorrente que o acórdão violou os artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como a Súmula 19 do STF, ao argumento de que o recorrente já havia sido punido pela corporação militar, demonstrando que a sua exclusão das fileiras da PMMT configura dupla punição pelos atos praticados, situação essa vedada pela corporação militar.
Afirma que, diversamente do que consta na sentença, resta imperiosa a nulidade da decisão do Conselho de Disciplina que ensejou a exclusão do recorrente, pois não houve qualquer intimação do mesmo para que pudesse se manifestar quanto ao laudo médico pericial.
Aduz que há a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para verificar violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, que restaram violados no caso.
Sustenta quanto ao artigo 33, 4o, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Decreto Estadual no 1.329/1978) que como já houve a punição, o arquivamento do processo demissório era a medida cabível ao caso, somado ao fato de que possuía comportamento caracterizado como “insuficiente”, não podendo ser excluídos das fileiras da PMMT.
Defende que “(...)não pode o mesmo ser taxado como criminoso, já que a Legislação (Lei no 11.343/2006) a respeito, estabelece a submissão à tratamento terapêutico, o prazo do tratamento, bem como a obrigatoriedade do Estado fornecer estabelecimento adequado para o tratamento terapêutico do usuário”, mais especificamente nos artigos 27 e 28 da supracitada legislação.
Ressalta que em nenhum momento foram considerados os artigos 14, 19 e 20 do RDPM, inexistindo razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
Assevera que não pode o Poder Judiciário se furtar da proteção ao direito reclamado, frente aos artigos 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.
Ainda, alega a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 86342998) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 86233951).
Contrarrazões em id. 91575463.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação do acórdão aos 186 e 927, do Código Civil e aos artigos 27 e 28, da Lei no 11.343/2006, não prospera, uma vez que os referidos regramentos não foram examinados pelo órgão fracionário no aresto hostilizado, tampouco foram opostos embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Denota-se das razões recursais que o recorrente pretende a reforma do acórdão que retificou em sede de remessa necessária os índices e termos de incidência dos juros e correção monetária, ao argumento de que a decisão objurgada violou as súmulas 45 e 362 do STJ.
Ocorre que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).”
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à súmula 19 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação aos artigos 14, 19, 20 e 34, do Decreto Estadual no 1.329/1978 extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.) (g.n.)
Dessa forma, em que pese tenha alegado que o acórdão merece ser reformado em decorrência da violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não demonstra de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 518 do STJ e 280, 282, 284 e 356 do STF), do CPC.
Por derradeiro, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento "Recurso Extraordinário não admitido", razão pela qual determino se risque do sistema PJE o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimentos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça